Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-08.2023.8.11.0022
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000202-08.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS DE LIRA SILVA - CPF: 049.313.391-74 (APELANTE), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (APELADO), SOLANGE DIAS NEVES - CPF: 353.209.580-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO DE DANOS
-

AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA – PEDIDO DE CANCELAMENTO REALIZADO DEPOIS DE 05 DIAS DA OBTENÇÃO – RECALCITRÂNCIA DA COMPANHIA AÉREA EM PROCEDER O REEMBOLSO – ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA – ART. 11, DA RES. 400, DA ANAC – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - PRECEDENTES
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

I -
D
e acordo com a regra contida no artigo 11, da Resolução
de n. 400,
da ANAC, em caso de desistência da viagem, o passageiro terá direito ao reembolso integral das passagens adquiridas, desde que o pedido seja realizado em até 24 (vinte e quatro) horas de concretizada a compra dos bilhetes
.

II -
Inexistindo a comprovação de ilicitude, não há que se falar no dever de indenizar
por dano moral
.

III -
A
ordem de reembolso determinada em sentença
deve ser mantida
, ante à vedação dada pelo princípio da
“reformatio in pejus”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
LUCAS DE LIRA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
V
ara Única da Comarca de Pedra Preta
que, nos autos da Ação de
Restituição de Valores c/c Reparação por Danos Morais
,
de n.
1000202-08.2023
,
ajuizada em face de

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A AVIANCA
,

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para condenar a
requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 842,41 (oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos), corrigido monetariamente
pelo INPC
desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
a partir da citação.

Ainda, tendo em conta a sucumbência mínima da requerida, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que é sucumbente (R$ 16.829,59), com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

O apelante aduz que a recalcitrância da requerida em promover o reembolso das passagens aéreas previamente canceladas e, ainda, lhe enviar e-mails
informando que o
pagamento
já havia sido realizado, caracteriza falha na prestação de serviços sujeita à reparação por dano moral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id.
de n.

22207671
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, n
a hipótese, t
rata-se de ação indenizatória em razão d
a recalcitrância da parte requerida em promover o reembolso da passage
m
aérea adquirida
,
cuja qua
l
não fo
i

usufruída.

O requerente narr
ou
que
, no dia 20/03/2022,
adquiri
u
junto a
requerida
, via cartão de crédito,
passage
m
aérea internaciona
l para o Sr. Eder Cabrera Monteiro
, partindo de
São Paulo
com destino a
Bogotá /Colômbia, no valor de R$ 842,41 (oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos).

Disse que a viagem estava prevista para ocorrer no dia 09 de junho de 2022, porém, no dia 25 de março de 2022, ou seja, 05 (cinco) dias após a compra, solicitou o cancelamento e reembolso integral do valor.

Falou que
, para receber a importância imediatamente, concordou com o reembolso
no valor
de R$ 774,35 (setecentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), contudo, a requerida não cumpriu com a avença.

Narrou que, devido à demora, enviou e-mail cobrando providências, porém, somente no dia 16 de junho de 2022, recebeu informação de que o pagamento/reembolso já havia sido aprovado e realizado.

Relatou que, como não havia
sido restituído, em
31 de julho de 2022
, novamente exigiu providências da requerida, obtendo resposta no dia 12 de setembro de 2022, informando que a companhia aérea estaria trabalhando
no caso
e, assim que o documento estivesse pronto, enviaria ao requerente.

Falou que as tentativas de recebimento perduraram por muito mais tempo, porém,
todas
sem êxito.

Assim, com base nessas narrativas
,
postulou pela condenação da requerida ao reembolso dos valores buscados e, ainda, pela reparação pelos danos de ordem morais experimentados.

A sentença julgou os pedidos
parcialmente
procedentes, conforme relatório alhures.

Nesta ocasião
o
apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Então,
de acordo com a regra contida no artigo 11, da Resolução
de n. 400,
da ANAC, em caso de desistência da viagem, o passageiro terá direito ao reembolso integral das passagens adquiridas, desde que o pedido seja realizado em até 24 (vinte e quatro) horas de concretizada a compra dos bilhetes,
“
verbis
”
:

Seção III

Da alteração e Resilição do Contrato de Transporte
A
éreo por Parte do Passageiro

Art. 11. O usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante.

C
omo se nota, a apelada não cometeu qualquer ilicitude ao se negar em proceder com o reembolso da passagem ao autor, sobretudo porque o pedido de cancelamento se deu somente depois de 05 (cinco) dias da aquisição do bilhete, ou seja, depois de decorrido o prazo de arrependimento estipulado pela norma de regência.

Nesse contexto, não caberia nem a reparação de ordem patrimonial, sequer a moral, entretanto mantenho
a ordem de
reembolso
determinad
a
em sentença,
ante
à
vedação
dada pelo princípio
da
“
reformatio in pejus
”
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o
proveito econômico
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono d
a
requer
ida
em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024